Tribunal: TJSP
Processo: 2160278-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela recursal de urgência de natureza incidental. Iminência do sentenciamento do feito, ocasião em que se reapreciará a conveniência de concessão da tutela antecipatória, conforme expressamente afirmado pelo magistrado. Recomendável, a esta altura da relação processual, que as questões postas pelas partes sejam decididas na origem, em cognição exauriente, sob pena até mesmo de limitação ao

Ementa:
Tutela recursal de urgência de natureza incidental. Iminência do sentenciamento do feito, ocasião em que se reapreciará a conveniência de concessão da tutela antecipatória, conforme expressamente afirmado pelo magistrado. Recomendável, a esta altura da relação processual, que as questões postas pelas partes sejam decididas na origem, em cognição exauriente, sob pena até mesmo de limitação ao livre convencimento do juízo a quo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160278-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes GABRIEL
TADEU JURGENSEN e JULIANE DA SILVA FABER, são agravados WAGNER DE
CAMPOS e HELIO AIRTON BUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160278-77.2019.8.26.0000 -Voto no 0507 – JEMM - FZB
2
Agravo de Instrumento no 2160278-77.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Gabriel Tadeu Jurgensen e Juliane da Silva Faber
Agravado: Wagner de Campos e Hélio Airton Buck
Juízo de origem: 2a Vara Cível de Limeira
Juiz de origem: Rilton José Domingues
No de origem: 1012135-81.2016.8.26.0320
Voto no0507
Tutela recursal de urgência de natureza incidental. Iminência
do sentenciamento do feito, ocasião em que se reapreciará a
conveniência de concessão da tutela antecipatória, conforme
expressamente afirmado pelo magistrado. Recomendável, a
esta altura da relação processual, que as questões postas pelas
partes sejam decididas na origem, em cognição exauriente, sob
pena até mesmo de limitação ao livre convencimento do juízo a
quo. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel
Tadeu Jurgensen e Juliane da Silva Faber contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível de Limeira, nos autos do processo 1012135-81.2016.8.26.0320, promovido em face
de Wagner de Campos e Hélio Airton Buck, que lhes indeferiu a liminar pleiteada para
que os requeridos viabilizassem o aluguel de imóvel de padrão similar ao que ora residem,
e valor mínimo de R$1.800,00 até a realização dos reparos pleiteados na edificação objeto
da demanda.
Conforme a decisão recorrida “analisando o pedido de tutela de
urgência incidental, bem como os documentos apresentados, observo que não foram
apresentados fatos novos que comprovassem os vícios construtivos, tendo os autores se
limitado a comprovar o estado de saúde da autora e juntado fotos semelhantes às
anteriormente anexadas. Assim, indefiro o pedido de fls. 748/749, sem prejuízo de ser
reapreciado na oportunidade da prolação da sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160278-77.2019.8.26.0000 -Voto no 0507 – JEMM - FZB
3
Arguem os agravantes, em linhas gerais, que o imóvel em
questão possui graves vícios de construção e as infiltrações nele havidas estão causando
danos à saúde da agravada. Sustentam que a postergação do enfrentamento efetivo dos
argumentos propostos para a concessão da tutela pelo Juiz originário está lhes causando
prejuízo material, moral e risco de vida.
Requereram liminarmente a tutela recursal, com o deferimento
da medida antecipatória, e final provimento do agravo.
Em contrarrazões as partes agravadas defenderam a manutenção
da decisão impugnada por seus próprios fundamentos (fls. 813/816 e 847/849).
É a síntese do essencial.
O recurso não merece ser provido.
Pondera-se que persistam, em essência, as mesmas razões que
levaram indeferimento da tutela de urgência recursal.
Conforme se assentou na ocasião:
De fato, compulsando os autos, é possível verificar que os
agravantes adquiriram o imóvel objeto da demanda de Wagner de
Campos e sua esposa, ainda novo, e o engenheiro da obra foi o
segundo agravado, Hélio Airton Buck (fls. 62/63 e 79 dos autos
originais).
Não se olvida que as diversas fotos do imóvel juntadas aos autos, a
certidão do Sr. Oficial de Justiça que descreveu a edificação em
cumprimento de mandado de constatação (fl. 447) e principalmente
o laudo pericial de fls. 507/543 apontam vícios na construção do
imóvel. No entanto, a iminência do pronunciamento definitivo em
primeiro grau e o MM. Juiz expressamente anunciou na decisão
impugnada que na sentença reapreciará a conveniência de
concessão da tutela antecipatória (fl. 717) recomenda que se
aguarde o regular transcurso da demanda.
Assim indefiro a concessão do efeito ativo.
Assim, no atual estágio processual, em que se aproxima
pronunciamento jurisdicional de mérito em caráter exauriente, e diante da expressa
asserção de que haverá reapreciação da conveniência de se conferir efeito imediato ao que
lá vier a ser deliberado, razoável aguardar a prolação da sentença. Noutras palavras,
decisão antecipatória deste órgão ad quem significaria, a esta altura, indevido adiantamento
a respeito do mérito da causa e até mesmo indução passível de limitar o livre
convencimento do magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160278-77.2019.8.26.0000 -Voto no 0507 – JEMM - FZB
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator